Tribunal: TJSP
Processo: 2007800-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
VOTO No 35.856

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. O art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91 condiciona a concessão da liminar inaudita altera parte para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, à propositura de ação de despejo "em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada". O prazo, conforme remansosa

Ementa:
VOTO No 35.856

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. O art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91 condiciona a concessão da liminar inaudita altera parte para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, à propositura de ação de despejo "em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada". O prazo, conforme remansosa jurisprudência desta E. Corte, é decadencial e não foi observado no caso vertente, tornando incabível a concessão da liminar. Inaplicável ao caso a Lei no 14.010/2020, eis que, quando entrou em vigor, o prazo para a propositura da ação ora em exame, com o fim de concessão de liminar, havia encerrado meses antes.

Multa por litigância de má-fé. Descabimento. Conduta dos locadores que não resultou em dano processual, tampouco em prejuízo à parte adversa. Ao contrário, a ausência de propositura da ação na forma da lei acabou por beneficiar o locatário, que permanecerá no imóvel até, ao menos, o julgamento da lide.

Recurso parcialmente provido.